Tribunal: TJSP
Processo: 1018794-81.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Demanda de indenização de danos morais decorrentes de atraso de voo. Sentença de procedência parcial. decisão reformada, à luz dos elementos dos autos. 1. atraso superior a vinte e quatro horas incontroverso. 2. dano extrapatrimonial e dever de indenizar da ré configurados. 3. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE ESTÁ PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E NÃO COMPORTA

Ementa:
Transporte aéreo nacional. Demanda de indenização de danos morais decorrentes de atraso de voo. Sentença de procedência parcial. decisão reformada, à luz dos elementos dos autos. 1. atraso superior a vinte e quatro horas incontroverso. 2. dano extrapatrimonial e dever de indenizar da ré configurados. 3. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE ESTÁ PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. 4. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO QUE COMPORTA ALTERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO STJ. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM VALOR EXCESSIVAMENTE MÓDICO. NECESSÁRIA MAJORAÇÃO. RECURSO da ré desPROVIDO. apelo da autora provido EM PARTE.